Tribunal: TJES
Processo: 5000512-90.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000512-90.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000512-90.2020.8.08.0035

RECTE.: JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS

RECDO.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALOR. CRÉDITO NÃO LIBERADO. REGULARIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Juliano Nascimento dos Santos em face de Picpay Instituição de Pagamento S/A, pela qual almeja o crédito do valor de R$ 350,00 em sua carteira, além de danos morais.
2
-
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, nos seguintes termos: Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, julgo: PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para a) CONDENAR a requerida PICPAY SERVICOS S.A, ao pagamento ao autor, JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, de indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo. b) Quanto ao pedido de condenação da ré na obrigação de efetivar o credito (R$ 350,00) na conta do autor, JULGO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do NCPC, tendo em vista que tal quantia já fora devolvida para o Autor”.
3
-
Recurso interposto, pretendendo a majoração dos danos morais.
4
–
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente.
5
–
Verificada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida e a patente vulnerabilidade do consumidor, principalmente frente às empresas de grande porte, resta evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, já que é inconcebível que o consumidor venha suportar a ineficiência ou as falhas na prestação dos serviços (crédito não realizado em sua carteira), sem que o requerido tenha tomado as providências necessárias no sentido de regularizar a situação, mesmo acionado extrajudicialmente (ID 4379421).
Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes
.
6
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)